Tribunal: TJMT
Processo: 0013473-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013473-98.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO TRABALHO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDO O AFASTAMENTO DE DIAS REMIDOS EM FACE DA INVIABILIDADE DO CÔMPUTO DAS HORAS TRABALHADAS EM JORNADA INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS DIÁRIAS – IMPROCEDÊNCIA – JORNADA ATRIBUÍDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – FOLHA DE FREQUÊNCIA PRÉ-ESTABELECIDA, COM CARGA DE 04 HORAS DIÁRIAS AOS SÁBADOS – EXCEPCIONALIDADE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO SISTEMA LEGAL – PRECEDENTE DO STF –VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO REEDUCANDO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA –

AGRAVO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento do STF, “
os

princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509/MG. Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe 27.04.2017). Assim, é devida a remição por horas de trabalho em jornada inferior à mínima quando a redução haja decorrido de determinação da Administração Penitenciária, sem qualquer ato de insubmissão, indisciplina ou opção unilateral do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a
Fabiano Ferreira de Lima
a remição de 24 (vinte e quatro) dias de pena em virtude do trabalho realizado pelo reeducando na unidade prisional.

Inconformado, o
Parquet
afirma ser ilegítimo o cômputo, para fins de remição, dos dias em que a carga horária de trabalho do agravado não atingira o mínimo de seis horas, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 126, §1o, inciso II, ambos da Lei n. 7.210/84, razão por que requer o decote de 02 (dois) dias remidos do cálculo realizado pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida intacta (id.
23458481, p. 01
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a
Fabiano Ferreira de Lima
a remição de 24 (vinte e quatro) dias de pena em virtude do trabalho realizado pelo reeducando na unidade prisional.

Inconformado, o
Parquet
afirma ser ilegítimo o cômputo, para fins de remição, dos dias em que a carga horária de trabalho do agravado não atingira o mínimo de seis horas, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 126, §1o, inciso II, ambos da Lei n. 7.210/84, razão por que requer o decote de 02 (dois) dias remidos do cálculo realizado pelo juízo de origem.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o art. 1o da Lei 7.210/84, ao preceituar que a execução penal tem por objetivo proporcionar, dentre outros, “
condições para a harmônica integração social do condenado
”, ao tempo em que positiva o
escopo socialmente regenerador
da sanção penal, estabelece a prevalência dos mecanismos de reincorporação do apenado, privilegiando aqueles que manifestem adesão a esse propósito.

Nesse prisma de valorização do estudo e do trabalho humano se situa o instituto da
remição
, conectado ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), que permite ao reeducando que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto diminuir seu tempo de condenação por meio do labor e/ou do estudo, desde que preenchidos os requisitos legais.

No que concerne ao
trabalho
, o art. 126, § 1o, da Lei 7.210/84 estabelece que a remição dar-se-á à razão de um dia de pena para cada três dias trabalhados, cuja jornada não será inferior a 6 (seis) e nem superior a 08 (oito) horas.

Conforme entendimento sedimentado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, referida sistemática legal, por estipular a contagem em
dias
, não autoriza o cômputo das horas trabalhadas quando inferiores à jornada diária mínima, que será admissível apenas nas hipóteses em que seja suplantada a jornada máxima (STJ. HC 351.951. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 24.05.2016).

Entretanto, a
Suprema Corte
estabeleceu ser devida a
remição por horas
, em jornada inferior à mínima, quando a redução haja decorrido de
determinação da Administração Penitenciária
, sem que ocorra qualquer ato de insubmissão, indisciplina ou opção unilateral do reeducando.

Conforme o STF, “
os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
, não sendo possível desprezar horas trabalhadas pelo reeducando em jornada que lhe fora forçosamente atribuída pela própria administração (RHC 136.509/MG. Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe 27.04.2017).

No caso, extrai
-se da decisão atacada que o magistrado de origem, ao analisar o pedido formulado pela Defesa, fez consignar que o reeducando laborou, entre os meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017, por 66 (sessenta e seis) dias com carga horária de 06 a 08 horas, de segunda a sexta-feira, sendo 12 (doze) dias trabalhados aos sábados com carga horária de 04 horas diárias
.
Em seguida, procedeu ao cálculo das horas trabalhadas nos dias de carga horária reduzida, dividindo o seu resultado por seis, considerada a jornada mínima de horas de labor (06 horas/dia), o o que resultou em 08 (oito) dias de labor, por fim somados aos 66 (sessenta e seis) dias integralmente trabalhados
(id.
23458492
, p. 02)
.

Analisando o atestado de frequência coligido, vislumbra-se que o período de trabalho encontrava-se impresso nas próprias folhas, em
horários britânicos
, que, a propósito, registravam a atividade realizada, de segunda à sexta-feira, das 07 às 09 horas, das 11 às 13 horas e das 16 às 18 horas, enquanto aos sábados a jornada remanescia circunscrita aos dois primeiros períodos. A par da assinatura diária do reeducando, consta a rubrica do diretor do estabelecimento prisional, sem qualquer menção à indisciplina daquele ou justificativa acerca do reduzido período de labor aos sábados (id.
23458483
).

Conclui-se, portanto, que ao agravado
não era dado labutar aos sábados além do período pré-estabelecido nas folhas de frequência
,
sequer havendo espaço em branco que assim permitisse
, hipótese que se quadra exatamente à excepcionalidade ressalvada pelo STF, nos termos supramencionados.

Assim, deve ser lhe franqueado o usufruto das horas trabalhadas, mantido o denominador mínimo legal (06 horas/dia), nos exatos moldes expressos na decisão censurada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020